Tribunal: TJDFT
Processo: 0732266-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732266-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SULIVAM PEDRO COVRE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: requer o efeito suspensivo para o deferimento da liminar em mandado de segurança que fora indeferido, em razão da fundamentação trazida a abaixo. Narra o agravante: "Em 29 de dezembro de 2021, o Distrito Federal promulgou a Lei ComplementarDistrital no 996 de 2021, a qual instituiu o Programa de Incentivo à RegularizaçãoFiscal do Distrito Federal - REFIS/DF.O Impetrante aderiu ao REFIS/DF tempestivamente, incluindo todas as dívidasativas que estavam em seu nome ou em nome das empresas que integravam o quadrosocietário.Após o decurso do pagamento das parcelas consecutivas, em 29 de julho de2022, pagou-se a ÚLTIMA parcela do REFIS, com o TOTAL E INTEGRALADIMPLEMENTO DA DÍVIDA, conforme guias de recolhimento e comprovantes depagamento anexos (ID no 135189027). Surpreendentemente, em 15 de agosto de 2022, o Impetrante recebeu em sua residência carta registrada da Secretaria de Economia do DF (SEEC) informando que houve “um erro sistêmico verificado no cálculo do parcelamento administrativo de número no 7600581605, em nome de SULIVAM PEDRO COVRE” (ID no 135189033). De acordo com a notificação, segundo a SEEC/DF, “constatou-se que fora dado um desconto sobre o principal em desacordo ao §1o do art. 4o da LC 996/2021”, de modo que “considerando a reativação do parcelamento 7600581605 e o recálculo dos descontos, restou uma diferença a pagar de R$ 37.570.211,44 (trinta e sete milhões quinhentos e setenta mil e duzentos e onze reais), calculada para a data de 31/03/2022”. Irresignado com a cobrança de suposto valor residual cuja responsabilidade do sistema de concessão de parcelamento é da própria administração pública, impetrou-se Mandado de Segurança, a fim de se questionar o ato ilegal e abusivo do ente público ao exigir o equivalente de R$ 37.570.211,44 após a concessão e adimplemento integral do parcelamento. Naquele mandamus, pediu-se em liminar a suspensão da cobrança da dívida enquanto se aprecia e julga o mérito da causa. Contudo, o Exmo. Juízo a quo entendeu não haver ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade coatora a amparar a concessão do pedido liminar, de maneira que o indeferiu, por suposta ausência dos requisitos legais. Nesse diapasão, insurge-se mediante Agravo de Instrumento, a fim de que a decisão interlocutória de primeiro grau seja reformada com vistas à obtenção do provimento jurisdicional para suspender a cobrança do valor residual exigido pela Secretaria de Economia do Distrito Federal, com a manutenção das condições dispostas no Parcelamento no 7600581605. Destaca-se que o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (‘REFIS/DF’) é uma ação de governo voltada para estimular a regularização fiscal-tributária dos contribuintes do Distrito Federal. De acordo com a própria definição e conceito de incentivo, há a concessão de descontos e benefícios sobre o montante dos débitos fiscais, a fim de que o contribuinte se sinta motivado a pagar, a partir de condições razoáveis e adequadas de parcelamento. Mais importante ainda, os programas de parcelamento e refinanciamento de dívidas, com a concessão de descontos e incentivos, são oportunidades para que seja pago o valor justo da dívida, com desconto sem o qual o contribuinte não teria condições de aderir e pagar. Afinal, o valor das dívidas, consideradas irrecuperáveis , são verdadeiramente impagáveis em seu valor total com a imensa alocação de juros, encargos e multas. O Impetrante é sócio-administrador de sociedade empresária materialmente inativa, sem qualquer movimentação ou atividade, denominada Santa Therezinha Atacadista de Alimentos LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 02.009.173/0001-04, fundada em 1986. Em razão da crise econômica brasileira vivenciada no início dos anos 90, iniciada na gestão Collor, a empresa Santa Therezinha Atacadista de Alimentos suportou volumosos prejuízos com a inflação sobre os produtos alimentícios que tinham os preços paralisados pela demarcação de proibição de reajuste , cumulado com a exponencial desvalorização da moeda, de modo que não conseguiu honrar com o pagamento dos tributos. Assim, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal inscreveu os débitos em dívida ativa e iniciou os processos de execução fiscal em face do contribuinte. Nessa esteira, as Certidões de Dívida Ativa passaram a ser cobradas dos sócios da empresa, mediante corresponsabilidade disposta no Art. 137 do Código Tributário Nacional (CTN). Consequentemente, o Impetrante, Sr. Sulivam Pedro Covre, passou a ocupar o pólo passivo das obrigações tributárias decorrentes desta empresa, sendo também o devedor principal das dívidas." Após atenta leitura dos autos, verifico que o Juízo de origem proferiu decisão extensa e bem fundamentada que abordou todos os argumentos do impetrante, no sentido da existência do devido processo legal administrativa, da possibilidade de autotutela da administração para correção de ilegalidades e finalmente o esclarecimento do erro cometido, no tocante a concessão de descontos sobre o principal da dívida tributária, que no caso do autor é vedado por se tratar de débito superior a R$100.000,000 (cem milhões de reais), conforme previsão do limite legal previsto no §1o, artigo 4o, da LC 996/2021, Transcrevo a percuciente fundamentação do Juízo de origem: Veja-se, portanto, que o Fisco Distrital embora tenha reativado e recalculado o valor do parcelamento no 7600581605 – em razão do equívoco no momento da concessão do desconto sobre o principal – manteve o percentual de desconto sobre juros e multa de 95% (noventa e cinco por cento), em atenção ao disposto no artigo 4o, inciso II, da LC 996/2021. Para mais, segundo consta nas notificações citadas, restou aplicado, após a correção do valor inicialmente apurado, o percentual de 77,31% (setenta e sete vírgula trinta e um por cento) de desconto sobre a totalidade dos débitos parcelados em comento. Lado outro, no documento de ID 137179309 há planilhas com detalhamento do cálculo da diferença a pagar feito pela administração tributária distrital no que tange ao parcelamento no 7600581605. Do referido documento, verifica-se que o somatório dos débitos fiscais devidos pelo contribuinte SULIVAM PEDRO COVRE, ora impetrante, resulta na quantia de R$ 419.366.127,37 (quatrocentos e dezenove milhões trezentos e sessenta e seis mil cento e vinte e sete reais e trinta e sete centavos). Logo, ao que se apresenta, extrapola o limite legal previsto no §1o, artigo 4o, da LC 996/2021, o qual está limitado a débitos tributários atualizados de até R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais). Inclusive, por esse motivou, o Fisco Distrital, haja vista ser o sujeito ativo da obrigação tributária em tela, realizou a revisão do valor do parcelamento no 7600581605, constatando-se saldo residual a pagar de R$ 37.570.211,44. De outra senda, o Fisco Distrital esclareceu, em resposta à solicitação do contribuinte, ora impetrante, quanto ao extrato detalhado de todas as Certidões de Dívidas Ativas que compõem o parcelamento no 7600581605 e o desmembramento da CDA no 50006394523, os motivos que ensejaram a reativação e o recálculo do valor do referido parcelamento, in verbis (ID 137179309 e ID 137179310): “(...) De acordo com o § 1o do art. 4o da LC 996/2021, nos casos de contribuintes com somatório de débitos atualizado superior a R$ 100.000.000,00, consolidados por CPF ou CNPJ, é vedado o benefício de desconto sobre o principal. Assim, a aplicação do desconto é indevida, como pode ser observado pela totalização dos valores sem descontos do consolidado, que somam R$ 419.366.127,37. É importante destacar que, devido a limitação de dígitos no momento da apresentação, o valor de juros está apresentado de forma incompleta. No entanto, ressalta-se que o valor foi considerado corretamente nos cálculos do parcelamento e encontra-se correto no sistema. Assim, onde está 6.325.229,67, lê-se 206.325.229,67 e onde está 45.192.625,64, lê-se 245.192.625,64. Os valores citados foram grifados de vermelho nos documentos. Nos extratos dos consolidados também é possível verificar o detalhamento dos valores com e sem desconto da CDA no 50006394523 que foram considerados no parcelamento. Considerando os valores apresentados, a diferença paga a menor foi igual a aproximadamente R$ 37.570.211,44, calculada para a data de 31/03/2022, como pode ser visualizado em anexo (Demonstração dos cálculos da diferença a pagar.pdf). Considerando a ciência no dia 17/08/2022, o vencimento da primeira parcela ou da cota única foi fixado no dia 18/09/2022, respeitando o prazo legal de 30 dias da ciência do contribuinte. Destaca-se que o valor restante a pagar foi parcelado em cinco vezes, em atenção ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Segue em anexo o DAR da primeira parcela, considerando os valores já pagos, com vencimento para dia 31/08/2022. Destaco que, apesar da validade para pagamento constar para dia 31/08/2022, o vencimento da parcela 001 é no dia 18/09/2022. Caso não pague a primeira parcela neste mês, a parcela poderá ser impressa pelo site: https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/emissao-segunda-via/parcelamento ou pode ser reaberto esta demanda solicitando o DAR ou abrir uma nova demanda com mesmo assunto. Quanto ao extrato detalhado parcial da CDA 50006394523, segue em anexo, o Despacho SEEC/SEF/SUREC/CBRAT (92264030) e os demonstrativos vinculados, em que é apresentado o detalhamento do histórico da CDA 50006394523, solicitado pela SANTA THEREZINHA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. Complementando o Despacho SEEC/SEF/SUREC/CBRAT (92264030): (O anexo deve ser retirado pelo site, no atendimento virtual referente a esta demanda - como se fosse reabri-la-, não irá por e-mail. Opção histórico completo. Coloque o cursor no ANEXO em azul claro e aparecerá no canto da tela o documento em download.) (...)” Nesta toada, necessário relembrar que a Administração Pública pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial, segundo dicção do Verbete Sumular no 473 do col. STF. Sabe-se que a Administração Pública não só pode, como deve, quando identificada eventual irregularidade e/ou ilegalidade, adotar providências, de ofício, para saná-la, objetivando salvaguardar a legalidade de seus atos, nos termos da lei. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de setembro de 2022